Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-23.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. ACESSO À VIA SEM OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. LOTE LINDEIRO. ARTIGO 36 DO CTB. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consistente em condenar a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 12.215,00 (doze mil, duzentos e quinze reais), a título de danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo as partes. Os pleitos de danos morais e os pedidos contrapostos restaram julgados improcedentes.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 64464913.
3. Na origem, narra a autora que no dia 11/04/2024, conduzia seu veículo Renault/Sandero, placa FPE3I29/DF, em via pública próxima ao posto Petrobrás, quando o veículo HB20, placa PAH9159/DF, que deixava o referido posto de gasolina, adentrou na via e colidiu na lateral traseira de seu veículo. Acrescenta ter lavrado Boletim de Ocorrência sob o no 2.158/2024-0 e, diante do dano material, ter realizado três orçamentos, sendo o menor deles no valor de R$ 12.215,00 (doze mil e duzentos e quinze reais).
4. De início, deixa-se de conhecer da documentação trazida pela recorrente, por ocasião do presente recurso (orçamentos), visto não se tratar de documentos novos. No caso, não restou demonstrado nenhum óbice que impedisse a apresentação por ocasião do ajuizamento da contestação. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
5. Não merece prosperar a alegação de incompetência do Juizado para processar e julgar o presente feito face à necessidade de realização de perícia, porquanto tal meio de prova far-se-á imprescindível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis somente quando, após esgotados todos os meios de provas possíveis, depender a elucidação da controvérsia posta desse tipo de prova, o que não se presta ao caso vertente, diante do acervo probatório anexado aos autos.
6. De acordo com o art. 34 do Código de Trânsito, cabe ao condutor se certificar de que não há perigo aos demais ocupantes da via, ao realizar uma manobra, devendo ceder passagem aos veículos que transitam em sentido contrário durante a manobra de mudança de direção. Por sua vez, o artigo 36, do mesmo Diploma, dispõe que o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.
7. No caso dos autos, o acervo probatório constante dos autos (fotografias dos veículos avariados e vídeo do momento da colisão) corrobora com a versão dada pela autora de que encontrava-se transitando na via preferencial quando seu automóvel foi abalroado pelo veículo da requerida que, procedendo de um lote lindeiro e, sem atentar-se para as regras de preferência de circulação, adentrou à via preferencial, ocasionando o evento danoso.
8. Acrescente-se que, como pontuou o Juízo sentenciante: “à requerida competiria ter aguardado a passagem do veículo da autora, uma vez que estava em via alternativa esperando para entrar na via principal, onde a autora trafegava com preferência. Não o fazendo, deve arcar com os danos sofridos pela autora. Tivesse a ré aguardado o veículo da autora passar para então adentrar à via, não teria ocorrido o abalroamento.”
9. Dessa forma, tem-se que a manobra realizada pela requerida não levou em consideração as condições de dirigibilidade do momento, ocasionando a colisão entre os veículos. Assim, não há que se falar em culpa concorrente, devendo a responsabilidade pela reparação recair unicamente sobre a requerida/recorrente.
10. Apesar de compreensível a irresignação e a frustração da autora quanto ao evento danoso, tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados, uma vez que não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade.
11. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. No caso, não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos e descontentamentos corriqueiros do dia a dia. A situação tratada nos autos não é suficiente para causar abalo nos direitos da personalidade da recorrente, tratando-se de meros percalços decorrentes da vida em sociedade.
12. Sem reparos, portanto, à sentença que julgou pela parcial procedência dos pedidos autorais.
13. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55, da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.